Tribunal: TJSP
Processo: 1003008-41.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Desvio de Função
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidores públicos do Município de Guarujá, ocupantes do cargo de auxiliar de enfermagem – Alegação de desvio no exercício das funções de técnico de enfermagem – Pedido de percepção de diferenças salariais do cargo público paradigma – Descabimento – Autores que não se desincumbiram do ônus que lhes competia, a teor do artigo 373, I, do CPC – Pedido julgado improcedente –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidores públicos do Município de Guarujá, ocupantes do cargo de auxiliar de enfermagem – Alegação de desvio no exercício das funções de técnico de enfermagem – Pedido de percepção de diferenças salariais do cargo público paradigma – Descabimento – Autores que não se desincumbiram do ônus que lhes competia, a teor do artigo 373, I, do CPC – Pedido julgado improcedente – Recurso desprovido.